Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-46.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS EXTERNOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME FORMAL. TEMOR CONCRETO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AGRAVANTE E MAJORANTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, em razão da natureza clandestina das infrações, desde que amparada por um mínimo de elementos probatórios de corroboração, em observância ao princípio da presunção de inocência.
2. O crime de lesão corporal, por se tratar de infração material, exige prova técnica da materialidade, nos termos do CPP, art. 158, sendo suficiente, para a condenação, laudo pericial compatível com a dinâmica dos fatos aliado a prova oral coerente e harmônica.
3. Divergências periféricas entre os depoimentos não comprometem o conjunto probatório quando os elementos essenciais da imputação permanecem firmes, coesos e confirmados por prova técnica e testemunhal indireta idônea.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a ciência, pela vítima, de promessa séria de mal injusto e grave, sendo prescindível a efetiva intenção de cumprimento, bastando a demonstração de temor concreto, evidenciado pela busca de auxílio policial e requerimento de medidas protetivas.
5. Na dosimetria da pena, é vedada a dupla valoração negativa da mesma circunstância fática, configurando bis in idem a cumulação da agravante genérica prevista no CP, art. 61, II, f) do com a causa especial de aumento específica do art. 147, § 1o, quando ambas se fundamentam no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. Afastada a agravante genérica, subsiste a causa especial de aumento prevista no CP, art. 147, § 1o, quando comprovado que a ameaça é praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, no âmbito doméstico e familiar, impondo-se a aplicação da pena em dobro.
7. A indenização mínima prevista no CPP, art. 387, IV atende ao princípio de reparação civil decorrente do crime, permitindo fixação moderada e proporcional, sem prejuízo de eventual complementação na via própria, devendo o valor observar a razoabilidade e a capacidade econômica do condenado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.